Tribunal: TJBA
Processo: 8150523-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150523-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALVES PEDRIZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. FINALIDADE SOCIAL DO BEM. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO LIMINAR. DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ANTONIA MARIA DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., consolidando a propriedade e posse plena do bem objeto da garantia fiduciária em favor do credor.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas não recebida pela devedora; (ii) a ocorrência de adimplemento substancial da obrigação; (iii) a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana ante a finalidade do bem apreendido; e (iv) a alegada inconstitucionalidade do procedimento de busca e apreensão disciplinado no Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.132, estabeleceu que é válida a constituição em mora por meio do simples envio de notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor, sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8016077-64.2022.8.05.0000, citado pela apelante, não se sobrepõe ao entendimento vinculante do STJ, por ter sido proferido em momento anterior à fixação da tese repetitiva.
5. Inaplicável, na hipótese, a teoria do adimplemento substancial, pois o contrato previa o pagamento de 48 parcelas e a devedora deixou de quitar a partir da 7ª, com débito superior a R$ 17.000,00 (-), afastando a configuração de inadimplemento ínfimo.
6. A finalidade social do bem não impede a execução da garantia fiduciária, tampouco afasta a incidência da legislação específica, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva nas relações contratuais.
7. A alegação de inconstitucionalidade da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a compatibilidade do referido dispositivo com a Constituição Federal, desde que garantido o contraditório em momento oportuno.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "
1. É válida a constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento pelo devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132. 2. Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato com inadimplemento relevante. A destinação social do bem apreendido não impede a execução da garantia. 3. É constitucional o procedimento liminar do Decreto-Lei nº 911/69, desde que assegurado o contraditório
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8150523-35.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ANTONIA MARIA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)